Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO MONITÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA.1 – Preliminar de inépcia da petição inicial. Rito monitório. A petição inicial no rito monitório é mais simples, conforme prevê o art. 700 do CPC. Cabe ao autor explicitar a importância devida constante da prova documental, instruindo o pedido com memória do cálculo. Ademais, a petição informa com adequação o contrato de prestação de serviços para fornecimento de uniformes e indica os boletos e notas fiscais apresentados e os documentos comprobatórios. Cumpridos os requisitos necessários à defesa do réu, não há inépcia.2 – Mérito. Ausência de prova da entrega dos boletos. O réu apresentou defesa de mérito negando a existência de prova da relação jurídica, mas sem negar a existência do próprio contrato de prestação de serviços nem impugnar a afirmação de que os serviços foram prestados. Não procede a alegação de que os boletos não foram entregues ao réu. Ainda que não tivesse sido cobrada por meio extrajudicial, a citação na monitória é capaz de constituir o devedor em mora e tornar a dívida exigível. O processo foi instruído com os comprovantes de recebimento, pela adquirente, dos bens comercializados. Provas essas suficientes para o deslinde da ação monitória. A sentença não merece reparos.3 – Apelação conhecida e desprovida.T